Tribunal: TJBA
Processo: 8026378-65.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8026378-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA SUCES. ÓRFAOS INTERD. E AUSENTES DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BEM IMÓVEL DECORRENTE DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRETENSÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL VISANDO À EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Família da Comarca de Camaçari em face do Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, tendo por objeto ação de cumprimento de sentença combinada com obrigação de fazer. O litígio busca efetivar partilha de bem imóvel decorrente de acórdão que reconheceu união estável entre as partes e determinou divisão equitativa do patrimônio. A pretensão executiva limita-se à avaliação e venda do imóvel com posterior divisão dos valores obtidos, sem discussão sobre aspectos familiares já definitivamente estabelecidos pela coisa julgada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo possui competência para processar e julgar ação de cumprimento de sentença que visa efetivar partilha de bem imóvel através de sua venda e divisão dos valores, quando a demanda possui natureza exclusivamente patrimonial e não envolve discussão sobre direitos familiares. III. Razões de decidir 3. A pretensão executiva possui natureza eminentemente patrimonial, constituindo-se em típica ação de extinção de condomínio, sem qualquer discussão sobre a existência ou características da relação familiar, que já foram definitivamente estabelecidas pela coisa julgada. 4. A jurisprudência do Tribunal consolidou no IRDR Tema 11 que compete ao Juízo Cível processar e julgar demanda que verse sobre extinção de condomínio de bens, ainda que originado de partilha em ações de dissolução de união estável. 5. A competência das varas de família abrange as causas concernentes ao direito de família, enquanto a competência das varas cíveis tem caráter residual, incluindo ações de extinção de condomínio que tratam de questões obrigacionais e patrimoniais. 6. Questões meramente patrimoniais, ainda que originárias de relações familiares, não atraem perpetuamente a competência especializada quando não há discussão sobre aspectos familiares propriamente ditos. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito procedente. Declarada a competência do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Camaçari. Tese de julgamento: "1. Compete ao Juízo Cível processar e julgar ação de cumprimento de sentença que visa à extinção de condomínio de bem imóvel decorrente de partilha em dissolução de união estável, quando a pretensão possui natureza exclusivamente patrimonial e não envolve discussão sobre direitos familiares." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, II, 516, II e 957; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), arts. 68 e 73, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Tema 11 fixado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelas Seções Cíveis Reunidas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8026378-65.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 1ª Vara da Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Camaçari e Suscitado o Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari e Interessados Joselia Ferreira Alves e Gilmar Menezes Dantas, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator